Tribunal: STF
Processo: HC 266066
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Tinara Helena Soares dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.020.259/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito, em 26.05.2025, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c o art. 40, incisos III e V, da Lei nº 11.343/2006. 



    Neste writ, a defesa alega que a decisão de conversão em preventiva não apresentou fundamentação concreta nem por qual motivo a segregação é necessária. 



    Argumentou ainda que, apesar de ter filhos menores de 12 (doze) anos de idade, a domiciliar não lhe foi concedida. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão de ordem para conceder liberdade ou prisão domiciliar à paciente, com ou sem medidas cautelares diversas.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado para revogar prisão preventiva ou convertê-la em prisão domiciliar, em razão de suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e V, da Lei nº 11.343/2006) . 2. A decisão agravada fundamentou-se em dois pontos: (i) o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio; e (ii) inexistência de flagrante ilegalidade que justificasse a concessão de liberdade ou a conversão da prisão em domiciliar. 3. A agravante alegou ser genitora de filhos menores de 12 anos e pleiteou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, argumentando que os filhos estariam sob sua responsabilidade, embora tenham sido deixados com a sogra para a realização do transporte de entorpecentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante, fundamentada na gravidade concreta do crime e nas circunstâncias do caso, poderia ser convertida em prisão domiciliar, à luz do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A ausência de impugnação específica ao fundamento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio atrai a aplicação da Súmula nº 182 do STJ, que inviabiliza o conhecimento do agravo regimental. 6. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do crime, evidenciada pela expressiva quantidade de droga transportada (46 kg de maconha) e pelas circunstâncias do delito, que indicam possível envolvimento com organização criminosa, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 7. A concessão de prisão domiciliar foi afastada, pois a agravante não demonstrou ser a responsável direta pelos cuidados dos filhos, que estavam sob a guarda da sogra, conforme informações prestadas pela própria agravante. O art. 318, parágrafo único, do CPP exige comprovação dessa responsabilidade, o que não foi atendido no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a aplicação da Súmula nº 182 do STJ, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental. 2. A gravidade concreta do crime, evidenciada pela quantidade de droga apreendida e pelas circunstâncias do delito, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A concessão de prisão domiciliar nos termos do art. 318, inciso V, do CPP exige comprovação de que a pessoa presa seja a responsável direta pelos cuidados dos filhos, o que não foi demonstrado no caso”. (e-doc. 3, p. 204)



    Com efeito, no STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “A decisão de fls. 181/184 trouxe 2 (dois) fundamentos distintos: i) o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio; ii) não houve flagrante ilegalidade que justificasse a concessão de liberdade ou a conversão da prisão em domiciliar. 



    O regimental, entretanto, nada aduziu acerca do primeiro ponto, o que atrai, por ofensa à dialeticidade, a aplicação da Súmula nº 182, STJ. 



    Vejamos: “É inviável o agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão atacada, atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.975.133/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025.).



    De outro lado, depois de mencionar a hipótese do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, bem como de descrever a existência de materialidade e de indícios de autoria, o Juízo de primeiro grau, em decisão que foi mantida pelo acórdão ora impugnado, destacou que a paciente, em companhia de terceiro e em transporte coletivo, transportou mais de 46 (quarenta e seis) quilogramas de maconha, de Foz Iguaçu até São Paulo. Apontou a expressiva quantidade de droga e o valor significativo de mercado, bem como que as circunstâncias do crime indicam envolvimento mais aprofundado, até mesmo, possivelmente, com organização criminosa. 



    O acórdão que manteve a prisão, a esse propósito, trouxe os seguintes fundamentos (fls. 118/130): 



    “Perante a Autoridade Policial, TINARA confessou o transporte da droga, afirmando que recebeu a bagagem ainda na rodoviária de Foz de Iguaçu e deveria entregá-la a um “Uber” em São Paulo, mediante o pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais). [...] A paciente foi detida em flagrante delito pelo transporte interestadual de 29 tabletes de maconha, quantidade exorbitante de entorpecente, denotando vínculo sério com a traficância (aproximadamente 47 Kg de drogas). Essas circunstâncias evidenciam sua estreita ligação com o mundo do crime, especialmente com o tráfico, revelando indícios claros de autoria e a impossibilidade de ela aguardar em liberdade o julgamento da imputação inicial, ainda que seja primária. A primariedade não é definição de falta de periculosidade, notadamente frente as características do caso em exame, a denotar, repito, tráfico ilícito de clara expressão material”.



    Esta 5ª Turma tem a orientação de que a gravidade concreta do crime, extraída da quantidade do entorpecente e das circunstâncias do delito, permite o decreto preventivo, como forma se assegurar a ordem pública: 



    “A decisão agravada registra que a prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos, notadamente na apreensão de 70 kg de maconha em transporte interestadual, circunstância que justifica, em juízo preliminar, a segregação cautelar com base na gravidade concreta da conduta” (AgRg no HC n. 998.041/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6²025.). 



    Por fim, o decreto preventivo expedido pelo Juízo de primeira instância assim afastou a possibilidade de concessão de prisão domiciliar .



    “No que tange, a Tinara, evidentemente, não desconhece o Juízo a regra prevista no artigo 318-A do CPP, nem os termos da Resolução CNJ 369/21. Entretanto, no caso concreto, nota-se que a custodiada, não obstante seja genitora de crianças menores, declarou em audiência que encontram-se com a sogra, a responsável pelos cuidados com a criança, informação que é verossímil considerando que a autuada foi detida ao ir para outro Pais e estar trazendo drogas, o que indica que as crianças já estavam sob cuidados de pessoas diversas, ressaltando que a autuada disse que o pai não tem contato, mas as crianças estavam com o sogra o que traz dúvida quanto a alegação da mesma. Assim, restando claro que não é a autuada a responsável direta pelos cuidados com os filhos, descabe a aplicação da regra supra mencionada”. 



    Como se vê, a negativa do benefício do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal não se deu ao acaso, mas porque, por informações prestadas pela própria paciente, os filhos estão sob os cuidados de terceiro (sogra). Ainda, a agravante foi flagrada, em São Paulo, com expressiva quantidade de drogas, quando retornava de Foz do Iguaçu-PR, a pressupor viagem de mais de 2.000 (dois mil) quilômetros, ida e volta. Mesmo que se acolhesse a alegação de que deixou os filhos a cuidado de terceiro, isso não ocorreu momentaneamente e, sim, por dias. 



    A benesse pressupõe, nos termos do art. 318, parágrafo único, demonstração de que a pessoa presa seja a responsável pelos filhos, o que não foi comprovado.



    Vejamos: “A responsabilidade pelos cuidados dos filhos, exercida por terceiros, afasta o requisito subjetivo de dependência materna para concessão de prisão domiciliar" (AgRg no RHC n. 215.361/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7²025, DJEN de 4/7/2025.)”. (e-doc. 3, p. 208-210, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, nota-se que as instâncias de origem afastaram a prisão domiciliar porquanto pela ausência de comprovação inequívoca de que a paciente era a responsável pelos filhos, bem como a situação do desamparo das crianças. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 



    Além disso, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente